Tribunal: TJSP
Processo: 0022049-22.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. Caso em Exame: A All – América Latina Logística Malha Paulista S/A ajuizou ação ordinária contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, buscando compelir a ré a implantar e pagar a complementação de aposentadoria, alegando direito de regresso, após condenação em reclamação trabalhista. Alega que a obrigação de pagar complementações de aposentadoria dos ferroviários da antiga FEPASA é da Fazenda Pública, conforme Lei Estadual no 9.343/1996. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade da Fazenda Pública pela complementação de aposentadoria de ferroviária aposentada da antiga Fepasa e (ii) a legitimidade da autora para buscar ressarcimento dos valores pagos em condenação trabalhista a título da citada complementação de aposentadoria. III. Razões de Decidir: 3. A responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadorias e pensões dos ferroviários ex-funcionários da FEPASA é da Fazenda Estadual, conforme o § 1o, do art. 4o, da Lei n. 9.343/96. 4. O direito de regresso da autora encontra respaldo no artigo 125, § 1o, do CPC, já que o pedido de denunciação da lide foi indeferido na ação trabalhista. IV. Dispositivo: 5. Recurso de apelação da autora não conhecido por deserção. Recurso de apelação da ré desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0022049-22.2013.8.26.0053; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 04/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

04/02/2026

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. Caso em Exame: A All – América Latina Logística Malha Paulista S/A ajuizou ação ordinária contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, buscando compelir a ré a implantar e pagar a complementação de aposentadoria, alegando direito de regresso, após condenação em reclamação

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. Caso em Exame: A All – América Latina Logística Malha Paulista S/A ajuizou ação ordinária contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, buscando compelir a ré a implantar e pagar a complementação de aposentadoria, alegando direito de regresso, após condenação em reclamação trabalhista. Alega que a obrigação de pagar complementações de aposentadoria dos ferroviários da antiga FEPASA é da Fazenda Pública, conforme Lei Estadual no 9.343/1996. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade da Fazenda Pública pela complementação de aposentadoria de ferroviária aposentada da antiga Fepasa e (ii) a legitimidade da autora para buscar ressarcimento dos valores pagos em condenação trabalhista a título da citada complementação de aposentadoria. III. Razões de Decidir: 3. A responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadorias e pensões dos ferroviários ex-funcionários da FEPASA é da Fazenda Estadual, conforme o § 1o, do art. 4o, da Lei n. 9.343/96. 4. O direito de regresso da autora encontra respaldo no artigo 125, § 1o, do CPC, já que o pedido de denunciação da lide foi indeferido na ação trabalhista. IV. Dispositivo: 5. Recurso de apelação da autora não conhecido por deserção. Recurso de apelação da ré desprovido.